Tribunal: TJMT
Processo: 1032596-11.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032596-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 522.204.512-91 (APELANTE), VALDENI ORNELES DE ALMEIDA PARANHOS - CPF: 570.061.052-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e constitucional.
C
oncurso público.
C
argo de policial penal.
C
adastro de reserva.
A
legação de direito à nomeação.
A
usência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada.
E
xpectativa de direito.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1
.
A
pelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado de Mato Grosso (Edital n. 001/2016-SEJUDH/25.11.2016), no município de Sapezal, objetivando a sua nomeação.

II. Questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em verificar se o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação, diante da alegação de surgimento de vagas e de descumprimento de termo de ajustamento de conduta.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, não se prestando à apuração de fatos que demandem dilação probatória.

4. O edital do concurso público em questão previu expressamente a formação de cadastro de reserva para o cargo de agente penitenciário, inexistindo número certo de vagas, o que implica mera expectativa de direito à nomeação.

5. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público somente surge quando: (i) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; (
ii
) houver preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação; ou (
iii
) surgirem novas vagas e ocorrer preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

6. O apelante foi classificado em 41º lugar para o município de Sapezal, em concurso destinado à formação de cadastro de reserva, não havendo comprovação de preterição na ordem de classificação nem de ato administrativo que demonstre necessidade específica de provimento de vagas para a localidade para a qual concorreu.

7. A existência de déficit de pessoal ou de vagas ociosas no sistema penitenciário estadual não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, pois a decisão quanto à conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária é discricionária da Administração Pública.

8. A decisão liminar proferida na Ação Civil Pública n. 1011932-56.2023.8.11.0041 não abrange o município de Sapezal, razão pela qual não produz efeitos em favor do apelante.

9. O termo de ajustamento de conduta n. 001/2020 não estabelece obrigação específica de convocação para o município em questão, sendo sua eventual execução matéria a ser discutida em ação própria.

10
. Ausente demonstração de preterição arbitrária e imotivada, inexiste violação a direito líquido e certo que autorize a intervenção judicial para determinar a nomeação pretendida.

IV. Dispositivo.

1
1
.

Recurso
não

provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, LXIX, e 37, caput; RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; TJMT, N.U 1010632-06.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câm. Dir.
Públ
. e Colet., j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1000824-78.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câm. Dir.
Públ
. e Colet., j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra a sentença
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1032596-11.2023.8.11.0041, que denegou a segurança vindicada pelo impetrante, o qual buscava sua nomeação para o cargo de Policial Penal para o município de Sapezal, referente ao Concurso Público n. 001/2016-SEJUDH/25 de novembro de 2016.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que prestou concurso público para o cargo de agente penitenciário do Estado de Mato Grosso, tendo sido classificado em 40º lugar para o município de Sapezal-MT, onde foram ofertadas 112 vagas para o cargo. Alega que, conforme publicação no Diário Oficial de 12 de abril de 2023, existem 856 vagas disponíveis para o cargo de Policial Penal, e que sua classificação geral foi na 720ª posição, dentro do número de vagas previstas.

Argumenta que a expectativa de direito se transformou em direito subjetivo à nomeação em razão da inequívoca necessidade de contratação, comprovada pelo déficit de servidores no sistema prisional, pela existência de TAC n. 001/2020 prevendo a convocação dos aprovados e pela decisão liminar proferida na Ação Civil Pública n. 1011932-
56.2023.8.11.0041, que determinou a convocação dos aprovados. Requer a reforma da sentença para que seja determinada sua nomeação ao cargo de policial penal (
Id
315626872).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o concurso era destinado à formação de cadastro de reserva, não havendo vagas previstas no edital. Sustent
ou
que o apelante não demonstrou preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, nem comprovou a existência de vagas disponíveis para o município de Sapezal. Ressalt
ou
que a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública não abrange o município para o qual o impetrante se inscreveu (
Id
315626877).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
Id
320988378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
no mandado de segurança de
n.
1032596-11.2023.8.11.0041
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
315626435
):

O Impetrante prestou Concurso Público para o provimento de cadastro de reserva de vagas para o cargo de agente penitenciários do Estado de Mato Grosso, conforme Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH/25 DE NOVEMBRO DE 2016, com número de inscrição 142.145-0.

No referido concurso foram ofertadas 112 (cento e doze) vagas para o cargo de Agente Penitenciário masculino para o município de Sapezal (MT), conforme Edital que segue em anexo.

O Impetrante fora classificado 41º (quadragésimo primeiro) na lista de aprovados para o referido município.

Conforme Publicação n° 28.477 - Diário Oficial no dia 12 de abril de 2023, existem 856 (oitocentas e cinquenta e seis) vagas DISPONIVEIS para o cargo de Policial Penal (agente penitenciário)
(...)

O Impetrante foi classificado na 720º (septingentésimo vigésimo) colocação, dentro do número de vagas previstas.

No dia 31/03/2023, o agente do Impetrado anunciou a convocação de 980 (novecentas e oitenta) aprovados nos concursos das forças de segurança do Estado podendo citar os aprovados nos concursos da polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiro.

Diante da tamanha precariedade de agentes penitenciários, o grande número de presidiários, bem como uma lista de aprovados, fora ajuizado ação civil pública, para fins de determinar que o Estado convoque os aprovados para o efetivo serviço, conforme processo sob o n° 1011932-56.2023.8.11.0041.

Dessa forma, fora concedida a liminar para convocação dos aprovados, conforme Decisão do processo 1011932-56.2023.8.11.0041
.

Ocorre que até o presente momento, a Impetrada não cumpriu integralmente com sua obrigação de convocar os aprovados.

Na data de 28 de setembro de 2021, fora publicado Edital De Retificação Do Prazo De Validade Do Concurso Público Referente ao Edital Nº. 001/2017/SEGES/POLITEC/MT, 22 DE MARÇO DE 2017, prorrogando a data até 23 de junho de 2024
(...)

Vale lembrar, que se o Impetrante não recorrer ao judiciário antes do vencimento do prazo de validade do concurso, os Impetrados argumentariam que tinham poder discricionário para realizar a sua nomeação. Portanto, tendo em vista o seu direito líquido e certo, além de ser um DEVER do Estado em cumprir com a determinação judicial, bem como o estado precário de agentes penitenciários, pugna seja determinado a IMEDIATA CONVOCAÇÃO do Impetrante. De acordo com documentação que segue em anexo, o Impetrante realizou todas as etapas para convocação, tornando-se totalmente apto para exercer tal função. O Impetrante obteve classificação geral em 720º lugar, conforme retificação do resultado fora publicado no Diário Oficial no dia 06/06/2023, o qual segue em anexo
(...)

Já na classificação por município, o Impetrado atingiu o 40º lugar,
(...)

Contudo, até o presente momento somente 439 (quatrocentos e trinta e nove) aprovados foram convocados
para assumir o cargo, mesmo havendo uma grande necessidade do Estado em contratar.

A título de conhecimento, vale mencionar que fora elaborada a TAC n° 001/2020, que prevê a convocação dos aprovados no último concurso público “Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016, contudo, o Estado de Mato Grosso não vem cumprindo o TAC conforme necessário.

Além do mais, a falta de efetivo no Estado é crítica, tanto que o Sindicato dos Agentes Penitenciários sempre vem cobrando da Administração Estadual a convocação dos aprovados no concurso público, com a finalidade de sanar parcialmente o problema, conforme ação civil
pública retro
mencionada.

Regularmente processado,
foi denegada a ordem (Id
315626867
)
.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o apelante, aprovado em concurso público para cadastro de reserva, possui direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Policial Penal do Estado de Mato Grosso.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
1
, o mandado de segurança

destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

No caso em análise, o Edital n
.
01/2016-SEJUDH/25
de novembro de
2016 previu expressamente a formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Penitenciário, conforme se verifica no item 2.2.5 do edital
– Id
315626439
, fl. 2
:

2.1.4. VAGAS: CR – cadastro de reserva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 784), fixou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Dessa forma, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital;

2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3) Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima.

O
apelante foi classificado em 41º lugar para o Município de Sapezal-MT em concurso que previa apenas cadastro de reserva, ou seja, não
havia vagas certas previstas no edital
(Id
315626851
)
. Portanto, não se enquadra na primeira hipótese.

Quanto à segunda hipótese, não há nos autos qualquer comprovação de preterição na ordem de classificação. O apelante não demonstrou que candidatos classificados em posições inferiores à sua foram nomeados para o mesmo cargo e localidade.

Em relação à terceira hipótese, embora o apelante alegue a existência de 856 vagas disponíveis para o cargo de Policial Penal no Estado de Mato Grosso, conforme publicação no Diário Oficial, e que sua classificação geral seria a 720ª posição, tais argumentos não são suficientes para caracterizar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

O
apelante não comprovou ato inequívoco da Administração revelando necessidade de provimento de vagas especificamente para o polo de Sapezal, para o qual se inscreveu e foi classificado.

A mera existência de vagas em aberto no sistema penitenciário estadual como um todo não gera automaticamente direito à nomeação para determinada localidade.

É
importante ressaltar que a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública n
.
1011932-56.2023.8.11.0041, invocada pelo apelante, não abrange o Município de Sapezal, conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões. Portanto, tal decisão não aproveita ao apelante.

A liminar proferida na Ação Civil Pública n. 1011932-56.2023.8.11.0041 determinou que o Estado de Mato Grosso procedesse, de forma imediata, à nomeação de 492 candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH, número necessário para que as unidades prisionais estaduais alcancem a proporção mínima de 5 (cinco) detentos por policial penal, conforme exigido pela Resolução CNPCP n
.
09/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Além disso, foi ordenado que o Estado adotasse providências para a posse de profissionais da equipe técnica de saúde e assistência social, com base na mesma resolução, determinando a presença mínima de 01 enfermeiro, 01 psicólogo e 01 assistente social para cada 500 detentos, além de 03 advogados por unidade prisional, como medida de adequação estrutural mínima.

A decisão também impôs ao ente público a obrigação de apresentar, no prazo de 60 dias, plano de ação detalhado, contendo as medidas já adotadas e as previstas para alcançar as condições mínimas de pessoal previstas na norma federal, incluindo um cronograma para implantação de ambulatórios prisionais, com vistas à redução de escoltas e riscos associados ao deslocamento de presos.

Por fim, a liminar fixou audiência de conciliação e determinou a intimação pessoal do Secretário de Segurança Pública, advertindo sobre possíveis medidas coercitivas, inclusive o afastamento do cargo público, em caso de descumprimento da ordem judicial.

E
mbora a liminar
da ação civil pública
n. 1011932-56.2023.8.11.0041 tenha determinado a nomeação de policiais penais para diversas unidades prisionais do Estado, não há qualquer previsão específica de nomeações para o polo de Sapezal, localidade para a qual o impetrante concorreu.

Dessa forma, não se verifica demonstração de direito líquido e certo violado, tampouco qualquer ato administrativo expresso ou tácito que revele a necessidade inequívoca de provimento de vagas para o referido município, motivo pelo qual não há que se falar em direito subjetivo à nomeação do impetrante.

O apelante juntou aos autos documento que demonstra solicitação de convocação de 100 policiais penais para suprir vagas em aberto na Penitenciária de Rondonópolis (CI N
.
13379/2024-DPROO/SESP), bem como publicação no Diário Oficial de 27/01/2025 que indica a existência de 784 cargos vagos para Policial Penal no Estado de Mato Grosso. Contudo, tais documentos não comprovam a necessidade específica de provimento de vagas no Município de Sapezal, para o qual o apelante concorreu.

É certo que a Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a conveniência e oportunidade de nomear candidatos aprovados em cadastro de reserva, considerando aspectos como disponibilidade orçamentária, necessidade do serviço e interesse público.

No que tange ao TAC n. 001/2020, mencionado pelo apelante como fundamento adicional para seu direito à nomeação, cabe destacar que,
embora o acordo preveja a convocação dos aprovados no concurso público n. 001/2016-SEJUDH/25 de novembro de 2016, não há nos autos elementos que demonstrem que o referido TAC estabeleça obrigação específica de nomeação para o município de Sapezal ou que contemple a situação particular do apelante.

E
ventual descumprimento do TAC pelo Estado de Mato Grosso deve ser objeto de discussão nos autos próprios, não sendo o mandado de segurança a via adequada para tal finalidade, especialmente quando não demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

A mera existência de cargos vagos não vincula a Administração a proceder à nomeação, especialmente quando se trata de candidato classificado em cadastro de reserva.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

A aprovação emcadastrodereservanão gera, por si, direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionalmente reconhecidas pela jurisprudência, como preterição arbitrária, abertura de novas vagas ou desrespeito à ordem de classificação (STF, RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral).

A convocação até a 184ª posição, sem que candidatas classificadas em 187º e 188º lugares fossem alcançadas, não gera obrigação de nomeação além das vagas previstas no edital.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, visa suprir necessidades transitórias e não implica, por si só, existência de vaga efetiva ou preterição ilícita, salvo demonstração de arbitrariedade, o que não ocorreu.

A atuação administrativa deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (Lei 9.784/1999, art. 1º), não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração sem
prova inequívoca de ilegalidade.

Ausente demonstração de surgimento de vagas permanentes ou de preterição arbitrária, inexiste direito líquido e certo à nomeação.

(N.U 1010632-06.2024.8.11.0015,
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025)

O candidato classificado emcadastrodereservapossui mera expectativa de direito à nomeação, cuja concretização depende de juízo de conveniência e oportunidade da AdministraçãoPública.

A criação de novas vagas por lei municipal não gera direito automático à nomeação, sendo necessário comprovar preterição arbitrária e imotivada.

A existência de servidor de outra área nomeado não configura, por si só, violação de direito líquido e certo do candidato classificado emcadastrodereserva.

(N.U 1000824-78.2024.8.11.0046,
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025)

Ainda que se admita a existência de déficit de pessoal no sistema prisional do Estado de Mato Grosso, tal circunstância, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação, porquanto a avaliação da conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária é prerrogativa da Administração Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

O
apelante optou por concorrer a uma vaga específica para o Município de Sapezal, não podendo, sem interesse da Administração Pública, exigir sua nomeação para local diverso da concorrência, tendo em vista que tal ato violaria os princípios da segurança jurídica e isonomia para com os demais candidatos, assim como o requisito da vinculação aos termos do edital, que é a lei do certame.

Portanto, não restou demonstrado pelo apelante direito líquido e certo à nomeação, uma vez que não comprovou de forma cabal a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação para o cargo e localidade específicos para os quais concorreu.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025